Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDIRETA em favor de seus associados, sem impugnação pelo Distrito Federal. Em decisão de id 16154893, o em. Desembargador Mário Machado, relator originário, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos da execução, “aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária, considerando que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, por não ser adequada para capturar a variação de preços da economia, recomendando a aplicação, após junho de 2009, do IPCA-E”. Na mesma decisão, o Relator autorizou a dedução dos honorários advocatícios contratuais (id 13697788). Em nova decisão (id 23974708), o em. Desembargador Relator deferiu o pedido de habilitação do herdeiro de um dos representados e determinou, uma vez mais, o envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos. Com a aposentadoria do Relator, os autos foram redistribuídos e, na decisão de id 27445582, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria. Em id 31843416 e seguintes foram juntados os cálculos da Contadoria, os quais totalizaram R$102.473.852,65 (cento e dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), para 262 (duzentos e sessenta e dois) credores. O Sindicato concordou com os cálculos e pediu a expedição das ordens de pagamento (id 32226903). O Distrito Federal pediu mais tempo para se manifestar, o que foi deferido, conforme decisão de id 32539768, de 18/02/2022. Em petição de id 33034758, o Distrito Federal apresenta impugnação, alegando excesso de execução. Requer o acolhimento dos cálculos apresentados pelo setor técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que encontrou, nos termos do documento de id 33035609, uma diferença de R$ 7.927.258,13 (sete milhões novecentos e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), bem como a condenação do exequente ao pagamento dos encargos sucumbenciais. O Credor manifesta-se em id 34125834. Concorda com a impugnação e com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, mas questiona o pedido de condenação do exequente aos encargos de sucumbência, por entender que não corroborou para o excesso nos cálculos, os quais foram elaborados pela Contadoria Judicial, que se equivocou ao lançar o mesmo valor para duas substituídas (Valdiva Generosa de Jesus Calaga e Severina dos Santos Rodrigues), conforme id 31823030, p. 01 e 06. É o breve relatório. Decido. Considerando a anuência do credor, ACOLHO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (id 33035612 e 33035610), para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim, expeça-se ordem de pagamento em favor dos credores, conforme planilha de id 33035612, com a reserva dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, nos termos definidos na decisão de id 18325764. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator